Tribunal: STJ
Processo: 0053809-20.2016.8.09.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 53283 - GO (2017/0026807-
5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
AGRAVADO
: MARCUS VINICIUS FERREIRA SILVA
ADVOGADOS
: SANDRO DE ABREU SANTOS - GO028253
HELLYAKIM CRYSTIAM ARAUJO VENANCIO - GO038437
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ.
CPC/2015;
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada deu provimento ao recurso em mandado de segurança, para
reconhecer a legitimidade do Governador do Estado de Goiás para figurar no polo
passivo da ação.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos
da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51690588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 32f4d7c5-6f9b-42b6-8989-775e5d8e4d03

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 32f4d7c5-6f9b-42b6-8989-775e5d8e4d03

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 53283 - GO (2017/0026807-
5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
AGRAVADO
: MARCUS VINICIUS FERREIRA SILVA
ADVOGADOS
: SANDRO DE ABREU SANTOS - GO028253
HELLYAKIM CRYSTIAM ARAUJO VENANCIO - GO038437
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada deu provimento ao recurso em mandado de segurança, para
reconhecer a legitimidade do Governador do Estado de Goiás para figurar no polo
passivo da ação.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, e da Súmula 182 do STJ, a parte
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pelo ESTADO DE GOIÁS contra a decisão que deu provimento ao recurso em
mandado de segurança, para reconhecer a legitimidade do Governador do Estado de
Goiás para figurar no polo passivo da ação.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que houve perda superveniente
do interesse recursal em razão do ajuizamento de ação ordinária pelo impetrante, com
o mesmo objeto do presente
. Afirma que esse ato é incompatível com a vontade
writ
de recorrer.
Documento eletrônico VDA50385797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:02
Código de Controle do Documento: 8a0b0f33-9c98-4615-bf64-da701f364ca1

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 526-529).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada deu provimento ao recurso em mandado de segurança,
para reconhecer a legitimidade do Governador do Estado de Goiás para figurar no polo
passivo da ação.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica
desse fundamento, limitando-se a parte agravante a alegar questão preliminar.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n. 3.430/MA, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
15/9/2023

Documento eletrônico VDA50385797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:02
Código de Controle do Documento: 8a0b0f33-9c98-4615-bf64-da701f364ca1

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Em relação à questão preliminar suscitada, anoto que a circunstância
descrita no agravo interno não revela eventual ausência de vontade de recorrer.
De fato, o ajuizamento de ação ordinária, por si só, não indica a falta de
interesse em prosseguir com o mandado de segurança.
Porém, esse fato evidencia a eventual litispendência entre as ações,
pressuposto processual negativo, que leva à extinção da demanda ajuizada
posteriormente, no caso, da ação ordinária, em relação ao agravado, salvo se
prolatada decisão com trânsito em julgado naquele feito, o que não ocorreu até o
momento, segundo consulta formulada aos autos do ARESP 2.897.403/GO.
Assim, não há extinção do presente
, porquanto não há, até então, coisa
writ
julgada formada na ação ordinária, e a eventual litispendência leva à extinção daquela
ação, e não deste mandado de segurança, razão pela qual, indefiro a preliminar
suscitada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA50385797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:02
Código de Controle do Documento: 8a0b0f33-9c98-4615-bf64-da701f364ca1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 53.283 / GO
Número Registro: 2017/0026807-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00538092020168090000 201690538090 5380920
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCUS VINICIUS FERREIRA SILVA
ADVOGADOS
: SANDRO DE ABREU SANTOS - GO028253
HELLYAKIM CRYSTIAM ARAUJO VENANCIO - GO038437
RECORRIDO
: ESTADO DE GOIAS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REGIME - INGRESSO E CONCURSO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE GOIAS
AGRAVADO
: MARCUS VINICIUS FERREIRA SILVA
ADVOGADOS : SANDRO DE ABREU SANTOS - GO028253
HELLYAKIM CRYSTIAM ARAUJO VENANCIO - GO038437
TERMO
Documento eletrônico VDA51650950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:42
Código de Controle do Documento: 4dc06760-9fa4-4607-a740-15c7c13aacdc

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:42
Código de Controle do Documento: 4dc06760-9fa4-4607-a740-15c7c13aacdc